Tribunal: TJDFT
Processo: 0715999-50.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715999-50.2023.8.07.0009 RECORRENTE: ELIZEU FURTADO DE SA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Recurso em Sentido Estrito contra sentença de pronúncia pelos crimes previstos no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio), e no art. 14, caput, da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em: (i) definir se o recorrente agiu em legítima defesa; (ii) verificar a ocorrência de inexigibilidade de conduta diversa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A sentença de pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação. 4. O pedido de absolvição sumária exige que os elementos coligidos aos autos evidenciem peremptoriamente estar o fato acobertado por causa justificante. As controvérsias devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, a quem cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil, pois, na fase de pronúncia, impera o princípio in dubio pro societate. IV. DISPOSITIVO: 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos artigos 25, do Código Penal, 415, inciso IV, e 619, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que as provas carreadas para os autos demonstram a legítima defesa motivadora da conduta. Argumenta que o acórdão desconsiderou as provas favoráveis à excludente de ilicitude, especialmente a pericial e a testemunha ocular. Colaciona ementa de julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Formula pedido subsidiário de desclassificação para o crime de lesão corporal. Deixa, contudo, no aspecto, de indicar o dispositivo de lei que entende violado ou ao qual tenha sido emprestada interpretação divergente daquela que provém de outros tribunais. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos, XXXVIII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 619 do CPP, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à parte e não pode ser confundido com o mero inconformismo com o resultado proclamado pelo julgador que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.812.998/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 25, do CP, e 415, inciso IV, ambos do CPP, uam vez que a conclusão colegiada foi a de que: (...) em que pese o recorrente afirmar ter agido sob a excludente da legítima defesa, tal circunstância não foi demonstrada de forma inconteste nesta fase. Lado outro, a oitiva da vítima e da testemunha Pabline Pereira (esposa da vítima) sugere o apontado dolo na conduta do réu. No mais, embora o acusado afirme ter efetuado apenas um disparo na direção da vítima, atribuindo ao próprio ofendido os outros disparos ouvidos, o laudo de exame de local de ID 66653299 apontou: “marca de impacto (MI1) e as perfurações sobrepostas permitem materializar a ocorrência de ao menos três tiros efetuados por arma de fogo, sendo dois deles de calibre compatível com o .38, de cano de alma raiada (5D), de fora para dentro da residência”. A versão do réu no sentido de que a vítima teria apontado uma arma de fogo para a sua cabeça também não foi assegurado por nenhum elemento probatório até então. Nesse panorama nebuloso, ausentes provas claras e incontestes, não se pode acolher de imediato a tese defensiva, pois impossível a emissão de um juízo de certeza sobre a aventada excludente de ilicitude, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal (ID 68516947). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se, a propósito, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com base na Súmula 7 do STJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia, que se baseia em indícios de autoria e materialidade, pode ser revista em recurso especial, considerando a vedação ao reexame de provas pela Súmula 7 do STJ. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação. 4. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias sobre materialidade e indícios de autoria exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia só é admitida quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. 6. A análise de legítima defesa compete ao Conselho de Sentença, sendo inviável em recurso especial. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, não os requisitos de certeza de uma condenação. 2. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias sobre materialidade e indícios de autoria exigiria reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia só é admitida quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. 4. A análise de legítima defesa compete ao Conselho de Sentença, sendo inviável em recurso especial.". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413; STJ, Súmula 7. (AgRg no AREsp n. 2.759.241/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025) (g.n.). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Descabe igualmente transitar o apelo em relação à tese desclassificatória, uma vez que “incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à alegada ofensa aos artigos 5o, incisos XXXVIII, LIV e LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: A verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa. (RE 1504397 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe 19/12/2024). Finalmente, revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029